Tribunal: TJSP
Processo: 2010659-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Justiça Gratuita. Deferimento apenas para a tramitação do presente recurso, haja vista r. decisão de primeiro grau, posterior à interposição do agravo de instrumento, não impugnada por via recursal, que indefere tais benefícios em caráter geral. Penhora de valores em conta-salário do Executado. Falta de interesse recursal. A r. decisão agravada já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Justiça Gratuita. Deferimento apenas para a tramitação do presente recurso, haja vista r. decisão de primeiro grau, posterior à interposição do agravo de instrumento, não impugnada por via recursal, que indefere tais benefícios em caráter geral. Penhora de valores em conta-salário do Executado. Falta de interesse recursal. A r. decisão agravada já houve por bem não só reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, como também determinar sua liberação. Declaração de futura impenhorabilidade que não se faz possível, pelo caráter eventual e incerto da futura existência de atos de constrição. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010659-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
ROGERIO PEREIRA DA SILVA AGE, é agravado SPORTMAPP LTDA. - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010659-39.2020.8.26.0000 -Voto no 30713
2
Agravo de Instrumento - no 2010659-39.2020.8.26.0000
Agravante/Executado:
PAULO
ROGÉRIO
PEREIRA
DA
SILVA AGE
Agravada/Exequente:
SPORTMAPP LTDA - EPP
MM.a Juíza de Direito: Gabriela Fragoso Calasso Costa
Comarca de São Paulo 32a Vara Cível
Voto no 30713
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Justiça Gratuita. Deferimento apenas para a
tramitação do presente recurso, haja vista r. decisão de
primeiro grau, posterior à interposição do agravo de
instrumento, não impugnada por via recursal, que indefere
tais benefícios em caráter geral. Penhora de valores em
conta-salário do Executado. Falta de interesse recursal. A r.
decisão agravada já houve por bem não só reconhecer a
impenhorabilidade dos valores bloqueados, como também
determinar
sua
liberação.
Declaração
de
futura
impenhorabilidade que não se faz possível, pelo caráter
eventual e incerto da futura existência de atos de constrição.
RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO EM PARTE
E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória proferida pela MM.a Juíza de Direito da 32a Vara
Cível da Comarca de São PAulo (e-fls. 270/271 e 283/284, autos originais),
nos autos de cumprimento de sentença (e-fls. 16/19) ajuizado por
SPORTMAPP LTDA - EPP contra PAULO ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA
AGE, que determinou o desbloqueio dos valores constritos em conta-salário do
Executado, por sua impenhorabilidade.
Inconformado
com
a
r.
decisão, o
Executado interpôs o presente recurso (e-fls. 01/09), pleiteando os benefícios
da Justiça Gratuita e, no mérito, afirmando que devem ser declarados
impenhoráveis os valores existentes em sua conta-salário, evitando-se
qualquer nova tentativa de constrição sobre tal conta bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010659-39.2020.8.26.0000 -Voto no 30713
3
O recurso foi recebido em seu efeito
suspensivo (e-fls. 57), e, intimada, a Exequente apresentou sua contraminuta
(e-fls. 63/72).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que determinou o desbloqueio dos valores
constritos em conta-salário do Executado, por sua impenhorabilidade.
Em primeiro lugar, deve-se observar que
os benefícios da Justiça Gratuita pleiteados pelo Executado foram apreciados
em r. decisão de primeiro grau posterior ao ajuizamento do presente recurso,
chegando o MM. Juízo “a quo” ao indeferimento dos benefícios. Logo, a r.
decisão proferida, que analisou os pedidos de forma geral, condiciona o
entendimento acerca da tramitação do processo, inclusive porque não se tem
notícia da impugnação recursal adequada de tal “decisum”.
No presente recurso, então, somente se
verifica a possibilidade de deferimento dos referidos benefícios para o
processamento e julgamento deste agravo de instrumento, nos termos do art.
98, § 5o, do Código de Processo Civil.
Ora, nos casos em que se pleiteia o
beneplácito da gratuidade judiciária, via de regra, os pedidos se alicerçavam,
sob o regime do Código de Processo Civil de 1973, apenas na declaração de
pobreza, único requisito exigido pela Lei no 1.060/50 (art. 4o) para concessão
do benefício, consistente em presunção iuris tantum (presunção relativa).
Entretanto, a hipótese dos autos já se encontra sob o pálio do Código de
Processo Civil de 2015 e, nesse aspecto, impende observar que vários
dispositivos da Lei no. 1.060/50 foram expressamente revogados por força do
art. 1.072, III, cuja literalidade é a seguinte:
“Art. 1.072. Revogam-se: (...)
III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da
Lei no. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950;”
A nova legislação processual, então,
regulamentou o tema dos benefícios da gratuidade judiciária expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010659-39.2020.8.26.0000 -Voto no 30713
4
nos arts. 98 a 102. E no que tange às pessoas naturais, vige uma presunção
de insuficiência de recursos quando alegada pela parte requerente, que
segundo interpretação sistemática da legislação, é presunção relativa, que
pode ser refutada pelo próprio magistrado, diante da constatação de presença
nos autos de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade.
Observe-se, nesse sentido, a norma do
art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulada na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o. Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Logo, a presunção relativa pode ser
refutada pela parte, e pelo magistrado, uma vez que o judicante, ao analisar o
pedido “irá examinar a natureza da ação, o valor pecuniário discutido nela, a profissão
do postulante e o lugar onde reside ou tem seu domicilio; enfim, vários serão os dados
que o próprio objeto da lide poderá revelar para o juiz conceder ou não o beneficio
postulado”1, pois é na “pessoa de quem pede o benefício que se encontram os
pressupostos pessoais, de ordem econômica para deferimento ou não do pedido”2.
Acontece que, na hipótese dos autos, não
há elementos que permitam o afastamento episódico da presunção que milita a
favor da pretensão do Executado de gozar dos referidos benefícios. Aliás,
importante ressaltar o fato de que os benefícios da Justiça Gratuita não
pressupõem a miséria absoluta da pessoa requerente, mas apenas a
impossibilidade de que a mesma arque com os pagamentos relativos às custas
e despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Ainda,
1 Assistência Jurídica Gratuita, Assistência Judiciária e Gratuidade Judiciária, Hélio Márcio Campo, Ed.
Juarez de Oliveira, p. 71.
2 Ob. cit. p. 58

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010659-39.2020.8.26.0000 -Voto no 30713
5
importante salientar que, conforme a norma que exsurge do dispositivo
expresso do art. 99, § 4o, CPC, a contratação de serviços particulares de
advocacia não é fato que possa levar ao indeferimento dos benefícios da
Justiça Gratuita
E,
nessa
esteira,
levando-se
em
consideração que, apesar de apresentar relativo patrimônio declarado no ano
de 2018 (e-fls. 77/91), os extratos de movimentação bancária do Executado (e-
fls. 102/104), que declara profissão de tecnologista, dão conta de que a
situação atual não lhe permitiria arcar com as custas recursais sem prejuízo
próprio e/ou familiar.
Assim, conforme explanado, defere-se a
Justiça Gratuita ao Executado apenas para o processamento e julgamento do
presente recurso.
Quanto ao mérito, não se pode conhecer
do recurso, por ausência de interesse recursal.
Isso porque o interesse recursal exige
que a parte tenha efetiva necessidade de interposição do recurso para obter o
proveito ou o bem almejado e que o recurso possa ter resultado útil no bojo
dos autos. Confira-se, nesse sentido o quanto ensinam Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha:
“Para que o recurso seja admissível, é
preciso que haja utilidade o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do
recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o
haja posto a decisão impugnada e necessidade que lhe seja preciso usar as vias
recursais para alcançar este objetivo.” (in Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3,
Editora Jus Podium, 2016, p. 115).
E, na hipótese dos autos, a própria r.
decisão agravada reconheceu expressamente a impenhorabilidade dos valores
bloqueados em conta-salário do Executado. Confira-se (e-fls. 270, autos
originais):
“No extrato bancário juntado à fl. 263 verifico
que em 10/10 o executado percebeu remuneração de R$ 1.600,00 e, logo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010659-39.2020.8.26.0000 -Voto no 30713
6
sequência, em 16/10 houve o bloqueio do saldo de sua conta bancária no valor de R$
1.229,86. Desse modo, inquestionável que o bloqueio recaiu sobre verbas
impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil, motivo pelo
qual determino a sua liberação pela z. Serventia atravé do convênio BACENJUD.”
Ora, a pretensão do Agravante de obter
declaração judicial impeditiva de ato futuro e incerto carece de interesse
recursal, eis que a própria incerteza quanto à existência de futuros atos de
constrição faz com que não haja necessidade comprovada do provimento
almejado.
Logo, o presente recurso deve ser
conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para
deferir os benefícios da Justiça Gratuita ao Executado tão somente quanto ao
processamento e julgamento deste agravo de instrumento.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE
e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto pelo Executado, apenas para DEFERIR os benefícios
da Justiça Gratuita ao Executado, nos termos do art. 98, § 5o, CPC,
exclusivamente para o processamento e julgamento do presente agravo de
instrumento.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora